Tribunal: STF
Processo: MS 37629
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Gregory Ferreira Magalhães em face de omissão imputada a Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça referente à atribuição de efeito suspensivo a recurso administrativo por si interposto no âmbito do PCA 0008818-04.2019.2.00.0000.
    Na exordial, alude que seu direito líquido e certo a imprimir eficácia suspensiva a recurso administrativo deflui de interpretação sistemática do Regimento Interno do CNJ.
    No litígio administrativo, discute-se a criação de Cadastro Nacional Suplementar de Remoção de Magistrados trabalhistas substitutos, de caráter provisório, viabilizado pelo Ato Conjunto CSJT.GP.GVP.CGJT 9/2020 após decisão do CNJ, a ser observado antes da disponibilização dessas vagas aos candidatos aprovados no I Concurso Público Nacional Unificado para ingresso na judicatura obreira. Logo, na prática, o deferimento do pleito processual pleiteado pelo Impetrante no PCA obstaculizaria a operabilidade desse expediente por parte do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
    Afirma que se o art. 115, § 4º, do RICNJ (“O recurso administrativo não suspende os efeitos da decisão agravada, podendo, no entanto, o Relator dispor em contrário em caso relevante”), tivesse sido objeto de interpretação sistemática, o mencionado Conselheiro deveria conceder eficácia suspensiva ao recurso administrativo do Impetrante, vez que se cuida de caso relevante.
    Intimei o Impetrante para que juntasse aos autos cópia do ato recorrido, isto é, a negativa de concessão do efeito suspensivo ao recurso interposto. Em resposta, o Autor indicou que se trata de ato omissivo da autoridade impetrada, visto que não houvera tempestivamente a análise de seu pleito no CNJ.
    É o relatório. Passo ao exame da tutela de urgência.
    De saída, constato que os recursos administrativos passíveis de utilização no âmbito do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) encontram-se plenamente regulados no art. 115 de seu Regimento Interno, nos seguintes termos:
    “Art. 115. A autoridade judiciária ou o interessado que se considerar prejudicado por decisão do Presidente, do Corregedor Nacional de Justiça ou do Relator poderá, no prazo de cinco (5) dias, contados da sua intimação, interpor recurso administrativo ao Plenário do CNJ.
    §1º São recorríveis apenas as decisões monocráticas terminativas de que manifestamente resultar ou puder resultar restrição de direito ou prerrogativa, determinação de conduta ou anulação de ato ou decisão, nos casos de processo disciplinar, reclamação disciplinar, representação por excesso de prazo, procedimento de controle administrativo ou pedido de providências.
    (...)
    § 4º O recurso administrativo não suspende os efeitos da decisão agravada, podendo, no entanto, o Relator dispor em contrário em caso relevante.
    § 5º A decisão final do colegiado substitui a decisão recorrida para todos os efeitos.
    § 6º Dos atos e decisões do Plenário não cabe recurso.” (grifos nossos)
    Em juízo preambular, verifico não haver, em tese, direito líquido e certo do Impetrante a emprestar eficácia suspensiva ao próprio recurso administrativo em face de decisão a qual atendeu pleito de associação classista de magistrados no estabelecimento de cadastro de remoção de juízes trabalhistas no bojo de concurso nacional.
    Nessa linha, a jurisprudência do STF é remansosa no sentido da legitimidade da inocorrência de efeito suspensivo ope legis nos procedimentos de controle administrativo do CNJ, o que impacta na contagem do prazo decadencial do mandamus. 
    Cito, a propósito, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. ADVOGADO DOS RECLAMANTES. SUSTENTAÇÃO ORAL. PEDIDO DE ADIAMENTO. JULGAMENTO REALIZADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E SEUS COROLÁRIOS. PEDIDO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO: AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(MS 31998 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 01.08.2014)
    “Agravo regimental em mandado de segurança. Deliberação do Conselho Nacional de Justiça. Oposição de sucessivos pedidos administrativos desprovidos de efeito suspensivo. Decadência consumada. Não conhecimento do mandado de segurança. Agravo não provido. 1. A oposição de sucessivos pedidos administrativos desprovidos de efeitos suspensivos não interrompe nem suspende o prazo para propositura de mandado de segurança. Precedentes da Corte. Impetração do mandamus fora do prazo. Decadência consumada. 2. Agravo não provido.” (MS 27381 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 20.05.2016)
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO. DECADÊNCIA. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DECISÓRIA À CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. 1. A interposição de recurso administrativo sem efeito suspensivo não prejudica a fluência do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança. Publicado o ato impugnado em 13 de julho de 2010, operou-se a decadência em novembro do mesmo ano, sendo inadmissível o writ impetrado em 6 de dezembro de 2010. 2. Questionada a correção processual do ato que não conheceu do recurso administrativo – publicado em data posterior –, é possível conhecer do mandado de segurança nesta parte. 3. Salvo expressa previsão constitucional, legal ou regulamentar, não há direito subjetivo à apreciação colegiada de processos administrativos. Na ausência de disposição em contrário, é válida decisão do CNJ que delega competência decisória à Corregedoria Nacional de Justiça. 4. Agravo regimental provido parcialmente para conhecer-se, em parte, do mandado de segurança e, nesta, denegar a ordem.” (MS 30137 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 01.09.2017)
    No âmbito desta Corte, rememoro que compete ao Relator, com fundamentação sumária, remeter ao Tribunal Pleno o exame de controvérsia relevante, nos termos dos arts. 21, I, 22 e 305 do RISTF, sendo mencionado expediente irrecorrível. Veja-se, a propósito, o seguinte precedente:
    “HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REMESSA AO PLENÁRIO. ATRIBUIÇÃO DISCRICIONÁRIA DO RELATOR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. (…) 1. Sem prejuízo da legítima admissão regimental de específicas atuações fracionárias e unipessoais no âmbito desta Corte, o colegiado Plenário detém atribuição irrestrita para o exercício integral da competência constitucionalmente conferida ao Supremo Tribunal Federal. 2. Os regimentos internos dos Tribunais, editados com base no art. 96, I, “a”, da Constituição Federal, consubstanciam normas primárias de idêntica categoria às leis, solucionando-se eventual antinomia não por critérios hierárquicos mas, sim, pela substância regulada, sendo que, no que tange ao funcionamento e organização dos afazeres do Estado-Juiz, prepondera o dispositivo regimental. Precedentes. 3. Por força dos artigos 21, I, e 22, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), compete ao Relator, de maneira discricionária, a remessa de feitos ao Tribunal Pleno para julgamento, pronunciamento que, a teor do art. 305, RISTF, afigura-se irrecorrível. Especificamente no que concerne aos habeas corpus, tal proceder também é autorizado a partir da inteligência dos artigos 6°, II, “c” e 21, XI, RISTF.”(HC 143333, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 21.03.2019)
    Ressalvada a peculiaridade do RISTF ter sido recepcionado pela Constituição Federal com status de lei ordinária, versa-se acerca de competência privativa dos tribunais elaborar seus regimentos internos, nos termos do art. 96, I, “a”, do texto constitucional. Não há, portanto, inconstitucionalidade da norma regimental em tela.
    Mesmo que assim não fosse, impende registrar que quanto à questão de fundo, isto é, a legalidade da criação do cadastro de remoção suplementar na Justiça do Trabalho, assentei recentemente a licitude do proceder do CNJ e do CSJT no âmbito da AO-MC 2.517, de minha relatoria, DJe 14.01.2021, a qual, inclusive, produziu a minha prevenção no presente mandamus. Reproduzo excerto relevante da decisão ali proferida:
    “À primeira vista, a interpretação sistemática das citadas normas conduz à conclusão de que as vagas porventura existentes devem ser submetidas, prioritariamente, à remoção dos Juízes do Trabalho Substitutos de outras Regiões e, somente após a remoção, as vagas remanescentes seriam disponibilizadas para preenchimento do curso nacional unificado.
    Há uma pressuposição de que apenas a vaga que não for preenchida em remoção interna de cada Tribunal, tampouco na remoção externa entre Tribunais diversos, é que deve ser submetida aos novos aprovados no curso nacional unificado para preenchimento do cargo de Juiz do Trabalho Substituto, com apenas uma exceção do parágrafo único do art. 5º: ‘As vagas que surgirem no prazo de validade do concurso público nacional unificado serão providas por nomeação dos aprovados no certame, após o aproveitamento dos magistrados inscritos na forma do art. 13 desta Resolução’.
    E, entre os aprovados no certame, a escolha deve seguir rigorosamente a ordem de classificação no certame, na forma do art. 93 da CF.
    No caso dos autos, o que parece ter ocorrido foi que, após a nomeação de vários aprovados seguindo as citadas normas, outras vagas surgiram entre as várias nomeações no certame, o que ocasionou um impasse sobre qual norma seguir na situação entre os candidatos aprovados, que já estavam na carreira, e os candidatos igualmente aprovados no mesmo certame, que ainda não haviam sido nomeados. 
    Se a regra do CSJT fosse seguida friamente, ocasionaria uma flagrante inconstitucionalidade e injustiça, na medida em que os aprovados em posição superior no certame seriam prejudicados frente os demais aprovados, porém ainda não nomeados e empossados.
    Isso porque, aquela norma da resolução do CSJT somente pode ser interpretada como constitucional quando todos os aprovados tiverem sido nomeados na mesma oportunidade, na qual as opções de escolha estavam ao alcance de todos, seguindo-se a prioridade de opção aos que estavam melhor classificados no certame.
    Dito de outra forma: seguir literalmente o art. 5º da Resolução 182, de 24 de fevereiro de 2017 do CSJT, desaguaria em uma injustiça e inconstitucionalidade, tendo em vista que o art. 93 seria flagrantemente desrespeitado.
    Exemplificando: quem estava em classificado na 1ª posição do Concurso Unificado nacional teve que escolher as vagas que sobraram após as escolhas dos Juízes do Trabalho Substituto daquela Região (remoção interna) e das outras regiões (remoção nacional), ao passo que os candidatos em posição mais avançada na lista de classificação do concurso teriam o privilégio de escolher as vagas posteriormente surgidas em detrimento dos demais magistrados trabalhistas em atividade, incluindo os próprios aprovados no mesmo certame e já nomeados anteriormente em decorrência da melhor posição na lista de classificação.
    Tendo isso em vista e após tentativa de solução consensual no Conselho Nacional de Justiça, a solução encontrada parece-me constitucional, qual seja, excepcionalmente, criar uma norma de transição, contemplando remoções nacionais antes de oportunizar essas novas vagas aos demais aprovados no certame unificado nacional.
    (…)
    Sendo assim, encerrando norma de transição e de forma excepcional, as vagas surgidas posteriormente às primeiras nomeações, devem ser oferecidas aos juízes inscritos no cadastro nacional de remoção original; depois, aos inscritos no cadastro nacional suplementar; e, por fim, aos demais aprovados do I concurso nacional, seguindo-se a ordem de classificação.
    Desse modo, ao permitir a reabertura de prazo para inscrição dos atuais Juízes do Trabalho Substitutos no Procedimento Unificado de Remoção, evitar-se-ia a violação à legislação de regência, à Constituição Federal, à isonomia de tratamento no âmbito da Magistratura do Trabalho e ao princípio da antiguidade que deve reger toda a movimentação horizontal dos Juízes do Trabalho em sua carreira.”
    Em síntese, não constato, neste momento processual, a plausibilidade das alegações do Impetrante.
    Igualmente, observo que o ato o qual materializou o cumprimento da decisão tomada pelo CNJ na PCA PCA 0008818-04.2019.2.00.0000 já se perfectibilizara, assim também não vislumbro periculum in mora na espécie.
    Por outro lado, entendo que o resultado útil do processo não se encontra comprometido, tendo em vista a viabilidade de repetir-se os atos de remoção eventualmente promovidos.
    Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC.
    Notifique-se a autoridade coatora para que preste informações no prazo de dez dias, conforme o art. 7º, I, da Lei 12.016/2009.
    Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União do presente feito para que, querendo, requeira seu ingresso na demanda.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente